Tribunal: TJES
Processo: 5015348-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015348-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCURE, PEREIRA & PUPPIM ADVOGADOS - EPP

AGRAVADO: ADRIANO CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DECISÃO DE OFÍCIO QUE EXTINGUE INCIDENTE E DETERMINA AUTOS APARTADOS POR SUPOSTO TUMULTO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUTONOMIA E NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL JÁ REALIZADO. ECONOMIA PROCESSUAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por
Alcure Pereira Lauff Advogados
contra decisão proferida no
Cumprimento de Sentença n. 0009459-86.2008.8.08.0021
, que
indeferiu o prosseguimento
, nos autos originários, do cumprimento de sentença referente a
honorários advocatícios sucumbenciais
, ao fundamento de risco de
confusão procedimental/tumulto processual
pela tramitação simultânea com a liquidação da condenação principal,
facultando
a execução da verba honorária
em autos apartados
e
extinguindo
o incidente então em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há
2 questões
em discussão:
(
I
)
definir se a extinção,
de ofício
e
sem prévia oitiva
, do cumprimento de sentença de honorários nos autos originários viola o
princípio da não surpresa
;
(
II
)
estabelecer se, diante da
faculdade legal
de execução dos honorários nos próprios autos e da
garantia do juízo
por depósito judicial, é legítima a cisão para autos apartados com base em
tumulto processual não concretamente demonstrado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O julgador
deve oportunizar
às partes manifestação prévia sobre fundamento determinante do decisum, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício, sob pena de violar os
arts. 9º e 10 do CPC
.

A extinção do incidente
sem contraditório substancial
caracteriza
anacronismo decisório
, pois o cumprimento de sentença de honorários é instaurado em
12/06/2024
e
tramita por mais de um ano
com atos executivos, sem prévia indicação de desmembramento por inconveniência procedimental.

O ordenamento
reconhece
a
autonomia
e a
natureza alimentar
dos honorários advocatícios (
art. 85, § 14, do CPC
e
art. 23 da Lei n. 8.906/94
) e
assegura
ao advogado a
faculdade
de promover a execução
nos mesmos autos
em que atua (
art. 24, § 1º, da Lei n. 8.906/94
).

A alegação de
tumulto processual

exige demonstração concreta
, a qual não se evidencia quando o crédito honorário já está
individualizado
e
garantido
, inclusive com
depósito judicial
de
R$ 136.282,28
destinado ao pagamento dos honorários.

A imposição de novo processo
contraria
a
eficiência
e
impõe
retrocesso procedimental, com repetição de atos (novo protocolo, nova intimação e necessidade de movimentação do numerário), em afronta ao dever de condução eficiente do processo (
art. 8º do CPC
) e à
duração razoável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A extinção, de ofício e sem prévia oitiva das partes, de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais viola o princípio da não surpresa previsto nos arts. 9º e 10 do CPC.

A execução de honorários sucumbenciais pode tramitar nos próprios autos, por faculdade legal do advogado, e não se justifica a cisão para autos apartados quando inexiste tumulto processual concretamente demonstrado e o crédito já está garantido por depósito judicial, em observância à eficiência (art. 8º do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 9º, 10 e 85, § 14; Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 23 e 24, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015348-03.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: ALCURE PEREIRA LAUFF ADVOGADOS.

AGRAVADO: ADRIANO CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Alcure Pereira Lauff Advogados
em face da decisão interlocutória de id 15960260 –
p.
112-
3
, proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Cível de Guarapari, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0009459-86.2008.8.08.0021.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a marcha processual, indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais dentro dos próprios autos da ação principal. Fundamentou a decisão na premissa de que a tramitação simultânea da execução da verba honorária com a liquidação da condenação principal acarretaria “confusão e sobreposição de fases procedimentais”, gerando risco de “tumulto processual”. Por conseguinte, facultou à sociedade de advogados a propositura do cumprimento em autos apartados, extinguindo o incidente então em curso.

Assim, a controvérsia cinge-se em verificar a legalidade e a oportunidade da decisão que, de ofício, determinou a separação da execução de honorários advocatícios sucumbenciais para autos apartados, sob a alegação de tumulto processual, após considerável tempo de tramitação e efetiva garantia do juízo pelo executado.

De início, observa-se que a decisão
recorrida
padece de vício processual insanável ao confrontar o princípio da não-surpresa, encartado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. A sistemática processual vigente veda o “anacronismo decisório”, impedindo que o magistrado decida com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
In casu
, o incidente de cumprimento de sentença foi instaurado em 12/06/2024 (
id
15960260 –
p.
33-
7
) e tramitou regularmente por mais de um ano, com a prática de diversos atos executivos, sem que em qualquer momento tenha sido aventada a hipótese de desmembramento por inconveniência procedimental. A extinção abrupta, sem facultar aos interessados o contraditório substancial, configura nítido cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Superada a questão formal, no plano material, assiste razão à
a
gravante quanto à autonomia do crédito honorário e à eficiência da prestação jurisdicional. O ordenamento jurídico brasileiro, através do art. 85, § 14, do CPC e do art. 23 da Lei n. 8.906/94, confere aos honorários advocatícios a natureza de verba alimentar e a titularidade autônoma do causídico. Mais especificamente, o art. 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia prescreve que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Trata-se de uma faculdade legal conferida ao profissional, visando à celeridade e à economia processual, princípios que devem nortear a gestão do feito.

A análise fática dos autos originários revela que a fundamentação de “tumulto processual” utilizada pelo magistrado
a quo
carece de lastro probatório concreto. Ao contrário do afirmado, a marcha processual demonstrava-se produtiva e próxima da satisfação do crédito. Conforme se extrai do
id
15960260 -
p
. 66, o agravado Adriano Carlos de Souza Oliveira efetuou o depósito judicial da quantia de R$ 136.282,28, especificamente destinada ao pagamento dos honorários ora discutidos. Ora, se o valor já se encontra individualizado, depositado em conta vinculada ao processo e o contraditório sobre o montante (via impugnação) já foi instaurado, a determinação de extinção do feito para reinício em autos apartados revela-se medida contrária à lógica da eficiência (art. 8º do CPC).

Ao determinar que a parte inicie um novo processo, o juízo impõe um ônus desarrazoado: o agravante teria de protocolar nova petição, o executado seria novamente intimado, e haveria a necessidade de transferir o numerário já depositado para uma nova conta judicial. Tais atos configuram autêntico retrocesso procedimental, ferindo o princípio da duração razoável do processo e a primazia do julgamento de mérito. A alegada “confusão” entre a liquidação da condenação principal e a execução da sucumbência é facilmente dirimida pela organização dos atos em capítulos de decisão ou pela simples identificação nominal das petições, não justificando a cisão forçada quando o crédito já está garantido e pronto para ser dirimido.

Portanto, diante da autonomia do crédito honorário, da ausência de prejuízo efetivo à tramitação da ação principal e, sobretudo, em atenção à economia processual decorrente do depósito judicial já realizado, a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe para assegurar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos originários.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a decisão
recorrida
, determinando o seguimento do incidente de cumprimento de sentença de honorários advocatícios nos autos do processo n. 0009459-86.2008.8.08.0021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.